Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721618-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO FRANCELINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EDUARDO FRANCELINO DA SILVA, apontando ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, consistente em não providenciar leito de UTI para o tratamento de sua enfermidade (suspeita de COVID-19). O pedido de liminar foi apreciado no plantão judicial pelo em. Des. Jair Soares, que salientou em sua decisão: Ainda que plausíveis as alegações do impetrante, devido à situação mundial enfrentada pela saúde pública referente à pandemia da Covid-19, não há elementos nos autos que permitam concluir a plausibilidade do direito. A inicial não foi devidamente instruída, conforme exige o art. 6o da L. 12.016/09. Não se juntou relatório médico, guia de internação, registro na central de vagas ou qualquer documento que demonstre o estado de saúde do impetrante. Também não se comprovou a recusa de internar o impetrante em unidade de terapia intensiva. Indicou como autoridade coatora o Secretário de Saúde, de forma ampla. Não indicou a autoridade que praticou o ato impugnado – recusa de internar o paciente em UTI. Além do mais, segundo relata a inicial, o fundamento para não internar o impetrante em unidade de terapia intensiva não é por questões burocráticas ou falta de vagas. Sequer alega-se omissão no tratamento do impetrante. A informação é de que o impetrante se encontra sedado e entubado, e que a equipe médica optou por aguardar o resultado do exame realizado para, com diagnóstico mais preciso, adotar os procedimentos médicos cabíveis. A indicação do tratamento mais adequado ao paciente cabe à equipe médica. São eles os responsáveis pelo tratamento adequado ao caso. Não cabe ao Judiciário intervir em questões médicas relacionadas à saúde do paciente. Sem prova de plano da violação a direito líquido e certo, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. – ID 17506752 Notadamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). Desse modo, o rito não comporta dilação probatória, devendo a inicial vir instruída com os elementos de prova com a demonstração inequívoca da certeza e liquidez do direito invocado. Ademais, a autoridade coatora noticia que o impetrante foi admitido em leito regulado na UTI 1A do Hospital Santa Maria em 6/7/2020 (ID 17506002), data em que distribuído o presente writ. Intimado a se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o impetrante permaneceu silente (ID 18003753). Nessa perspectiva, a impetração não tem como prosseguir, pois ainda que superada a ausência de prova inequívoca do direito alegado, o interesse processual não mais persiste pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 8 de setembro de 2020 14:37:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator